Tribunal: TJDFT
Processo: 0739040-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. DEVIDO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado.

III. Razões de decidir.

3. No caso concreto, não merece reforma a decisão agravada, pois, verifica-se que foram cumpridas pelo exequente na elaboração dos cálculos as determinações contidas no título judicial referentes ao pagamento de diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço relativas ao período aquisitivo de 28/05/2020 e 31/12/2021, na esteira do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020.

IV. Dispositivo.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Incabível o acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, quando nos cálculos do exequente são observadas detidamente as disposições contidas no título judicial”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020.